Tribunal: TJDFT
Processo: 0714726-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS ORA FIXADOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Na ação de alimentos e na ação revisional de alimentos, a despeito de haver identidade de partes, as peculiaridades demandadas para deferimento do pedido e o próprio pedido, revelam que se trata de causas de pedir e pedidos distintos, não configurando litispendência.

2. A apuração do binômio necessidade/possibilidade exige dilação probatória a ser realizada na origem e recomenda a prévia instauração de contraditório, uma vez que o desemprego, por si só, não é motivo para essa redução automática, devendo ser averiguada a capacidade econômica do alimentante por outras provas a seu cargo.

3. Deu-se provimento ao apelo do autor para cassar a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito.